Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-30.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003264-30.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDRO DOS SANTOS SANTANA DA SILVA - CPF: 063.153.671-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 044.343.711-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a
droga
apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Alexsandro dos Santos Santana da Silva
como incursonas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (ID 167973229).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP)
– ID 167973243
.

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso de apelação (ID 167973245).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 168946193).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna por sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, CPP) – ID 167973243.

Consta da exordial acusatória que:

“[...] no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 22h05min, na Rua Manaira, s/n, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, o denunciado Alexsandro dos Santos Santana da Silva, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 56,85 g (cinquenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 9,35 g (nove gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.83198-01)”
(ID 167973181).

Sem razão, a defesa objetiva a absolvição do acusado, em síntese, ao argumento de que o conjunto probatório não permite concluir que o acusado praticou o crime constante da denúncia, mormente considerando que
“b
asear prisões e condenações quase exclusivamente em depoimentos de policiais viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
(ID 167973243).

Todavia, tal tese não merece prosperar, haja vista que
o
fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A materialidade e a autoria delitivas ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID 167973158), do Termo de Exibição e Apreensão (ID
167973161
), do Boletim de Ocorrência (ID 167973160), do Laudo Pericial Definitivo (ID
167973167
), além da prova oral produzida.

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria do crime, alegando que nada foi apreendido em sua posse, haja vista que, na condição de usuário, estava no local apenas para adquirir droga, mas a chegada dos policiais dispersou o vendedor:

“[...] Questionado sobre o fato, disse que a droga mencionada no boletim de ocorrência como sendo encontrada no seu bolso, o interrogado afirma que não é sua; Que, quando foi abordado pela Equipe Policial nada de ilícito foi encontrado consigo, sendo que estava ali naquele local para comprar droga para uso próprio, contudo a pessoa que iria lhe vender a droga no momento que avistou os Policiais saiu correndo do local; Que, afirma ser usuário de maconha, pasta base de cocaína e de cocaína”
(ID 167973169).

Ouvido em juízo manteve a negativa de autoria. Veja-se:

“(...) na hora que eu fui lá comprar a droga, que eu fui lá comprar a droga com esse cara, ele deve tá tornozeleira, porque ele tava de calça, nisso aí que eu falei ‘me dá uma droga aí pra eu fumar’, nessa aí a polícia chegou e ele falou ‘a lá a polícia’ e saiu correndo e eu fiquei parado. A polícia foi e entrou lá (...) aí eu fui e coloquei a mão na cabeça e eu fiquei lá parado, aí eles falou ‘cê tá vendendo droga aí’, aí eu falei ‘eu não, cara, só vim comprar uma droga aqui pra mim fumar, que eu sou usuário’. Você já tinha comprado a droga? Eu já ia comprar a droga com ele e a polícia chegou. Aqui fala que a polícia encontrou droga com o senhor (...) seis pedaços e uma porção de maconha com o senhor, além de cento e quarenta e nove reais. O senhor vai negar isso? Comigo não pegou nada não, o cara correu e no que apareceu essa droga lá, o cara jogou em mim, viu que eu tinha passagem de usuário e falou que eu ia preso. O senhor responde processo por tráfico, além de usuário (...). Perguntas da acusação: e esses cento e quarenta e nove reais que foram encontrados lá? Já tava lá já, eu não sei de quem que era não. E não era seu? Não era meu não, já tava lá já, ele tava vendendo lá, esse cara que vendeu a droga pra mim, eu não conheço ele não, ele pegou fuga (...). Foi feita uma investigação depois, ali no bairro, e segundo os policiais o senhor é sempre visto ali, próximo do campinho, fazendo uso e vendendo entorpecente. É verdade? Não, eu ficava ali no meio dos ‘noiados’ só fumando, não tinha nada a ver vender droga não, eu ficava lá fumando. Eu pegava droga pra mim fumar lá. O senhor pagava esse entorpecente como? Consta que o senhor também não tem emprego. Não, mas eu ficava na rua, pedindo pra alguém, dez real de
base, vinte real, pra mim fumar. O senhor pedia dinheiro para as pessoas? Pedia pros outros, fazia meu ‘corre’, ficava pedindo pros outros pra mim fumar [...] –
Sentença, ID 167973229.

Na fase investigativa, os policiais militares Jamerson Antunes e Luis de Araújo alegaram que:

“[...] estando de serviço e compondo a Equipe Graduado Cavalaria durante abordagem no Bairro Pedregal receberam informações de usuários, sendo que, no Campo do Bairro havia um indivíduo de camisa escura e short jeans que realizava o tráfico de entorpecentes; Que, de posse das informações a Equipe deslocou até o local e ficou observando à distância, sendo visualizado por todos da Equipe, que algumas pessoas se aproximava de um indivíduo com as mesmas características da denúncia, onde este gesticulava entregar algo; Que, em ato contínuo a Equipe realizou o cerco no local e conseguiu abordar o suspeito conforme as características descritas; Que, durante a busca pessoal realizada pelo Sd PM Araújo foi localizado no bolso do conduzido 06 porções de substância análoga a pasta base, 01 porção de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em miúdos e uma faca utilizada para dividir o entorpecente; Que, ao ser indagado o mesmo confirmou na presença de toda Equipe que fazia o comércio do entorpecente no local e que o dinheiro seria de vendas realizadas minutos antes da abordagem” [...]
– ID 167973164.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares confirmaram a versão apresentada na fase inquisitiva,
“relatando que no dia da abordagem receberam denúncias a respeito da comercialização de drogas ilícitas em um campo de futebol no bairro Pedregal. Disseram que a equipe se deslocou até o local e se posicionaram para iniciar a vigilância, quando avistaram o réu ALEXSANDRO, cujas características convergiam com aquelas repassadas na denúncia, fazendo gestos típicos de transação de drogas com diversos usuários no campo de futebol, detalhando o policial militar JAMERSON que os usuários se aproximavam do acusado e “faziam a situação de comprar algo e ele consequentemente entregava algo”. Relataram que o réu tentou foragir e ofereceu certa resistência à prisão, contudo, após terem êxito na abordagem, ambos policiais confirmaram o encontro da droga, da quantia em dinheiro trocado e da faca com resquícios de entorpecente em poder do acusado”
(Sentença, ID 167973229 - p.0 8).

Destaco que embora tais testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que as palavras dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Verifica-se, portanto, que a versão apresentada pelo acusado destoa do conjunto probatório, devendo ser mantido o édito condenatório, especialmente considerando que as declarações prestadas pelos policiais que participaram do flagrante, nas duas fases da persecução penal, além de uníssonas e harmônicas, encontram-se corroboradas pela apreensão da quantia de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em espécie (ID 167973161), assim como pelo laudo pericial definitivo (ID 167973167) que constatou a presença de
01 (uma) porção de maconha, com massa total de 9,35g (nove gramas e trinta e cinco centigramas), 06 (seis) porções de cocaína, com massa de 56,85g (cinquenta e seis gramas e oitenta e cinco centigramas).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE 6 (SEIS) PORÇÕES DE COCAÍNA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS [...] RECURSO DESPROVIDO. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8). A forma de acondicionamento [6 (seis) porções individuais em local público, de circulação de pessoas], somada à localização de quantia em dinheiro, em notas fracionadas, constituem indicativos de venda difusa, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br). A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016). Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia. Cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3)”.
[...] (TJ-MT 00026824920208110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023